Tribunal: STF
Processo: AI 70920
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-09-27
Data de publicação: 1977-09-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA NÃO FORMULADA PELO
MEIO PROCEDIMENTALMENTE ADEQUADO E OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL
ARGUIDA INOPORTUNA E GENERICAMENTE. TEMPESTIVIDADE DO OFERECIMENTO
DE EXCEÇÃO AFIRMADA PELO EXAME DE FATOS E CIRCUNSTANCIAS CONSTANTES
DOS AUTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.